Tribunal: TJMT
Processo: 1015547-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015547-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: C M RODRIGUES CONFECÇÕES
CLEONICE DA MATTA RODRIGUES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por C M Rodrigues Confecções e Cleonice da Matta Rodrigues, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal no 1123-65.2010.8.11.0013 (PJe) promovida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu a exceção de pré-executividade, esta que objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente do feito, bem como a impenhorabilidade das verbas conscritas nos autos.
As Agravantes pugnam, liminarmente, pela reforma da decisão recorrida, por entender que o feito estaria fulminado pela prescrição intercorrente, em razão da paralização do feito por lapso temporal superior a 5 (cinco) anos.
Aponta, também, que as verbas penhoradas no feito originário seriam originárias de conta poupança, logo, atrai a incidência do comando presente no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Pontua que ambos os argumentos seriam suficientes para assegurar a presença dos elementos essenciais – periculum in mora e fumus boni iuris – no feito, o que asseguraria a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decido.
Antes de analisar o pedido liminar, há de se verificar que as Recorrentes requisitaram a concessão dos benefícios oriundos à gratuidade da justiça, e, a fim de comprovar a situação de hipossuficiência, há a juntada dos documentos de ID no 102114988.
No referido ID, constam alguns documentos, estes sendo, extrato de conta corrente, a apresentar saldo negativo, bem como, extrato da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, a apresentar que a referida de fato, recebe pouco mais de um salário-mínimo atualizado.
Desta maneira, em razão das despesas óbvias da pessoa física, e a necessidade da manutenção da atividade empresarial, o recolhimento das custas pode gerar impactos desproporcionais às referidas.
Por estas razões, DEFIRO o pedido, a fim de conceder às Recorrentes os benefícios oriundos à gratuidade da justiça.
Passa-se, então, a análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo eles: o perigo da demora (periculum in mora); e, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Há de se registrar, também, que ambos devem estar presentes, não sendo suficiente apenas um deles. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
Na hipótese dos presentes autos, pretendem as Agravantes a concessão de liminar para que a decisão recorrida seja alterada, a fim de que se proceda a suspensão do feito originário, ou a liberação das verbas penhoradas à conta de origem, por serem impenhoráveis.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. Inicialmente é necessário observar a alegação relativa a prescrição intercorrente, e, para este fim não se pode olvidar o regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para a resolução dos temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571, concernentes à matéria sob análise.
Para a resolução do imbróglio, então, observe-se o que estabelecido nas teses do mencionado julgado:
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018)
Por se tratar de análise de recurso em sede de liminar, é necessário ressaltar que as considerações realizadas serão efetuadas em sede de cognição sumária.
Como pode ser verificado, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do Devedor ou de bens passíveis de penhora, que, no caso dos autos originários ocorreu em 2-3-2011 (ID no 38607734 – fl. 11, autos originários).
É necessário dispor que, após este momento, ocorrem diversas circunstâncias que interrompem a contagem do prazo, que, inclusive, como se verifica da análise da tese 4.3, ocorre com a localização do Devedor, ou constrição patrimonial, e é necessário observar que a interrupção retroage à data da pretensão frutífera.
Desta maneira, a primeira interrupção se dá com a publicação do edital de citação (ID no 38607734 – fl. 35, autos originários), que retroage à petição de ID no 38607734 – fl. 27, autos originários, em 5-7-2013, por sequência verifica-se que houve 2 (dois) pedidos de Bacen, sendo que ambos foram frutíferos (ID no 38607734 – fls. 76/77 e 122, autos originários), sendo que a contagem da prescrição é interrompida, respectivamente em 12-11-2015 (petição de ID no 38607734 – fls. 69/70, autos originários) e 12-4-2019 (ID no petição de ID no 38607734 – fl. 115, autos originários).
A partir da última interrupção, não há qualquer ato apto a interromper a prescrição, entretanto, como se verifica das teses, a prescrição intercorrente possui duas fases, a primeira sendo a de suspensão, que possui o prazo de 1 (um) ano, e em sequência o prazo de arquivamento, este que corresponde ao prazo prescricional do crédito vindicado.
Por se tratar de dívida de origem tributária, é certo que a prescrição intercorrente, in casu, então, ocorreria com o decurso de 6 (seis) anos, logo, apenas em 12-4-2025.
Desta maneira, a priori, não se verifica a prescrição intercorrente.
Com relação ao segundo argumento, este tem relação a impenhorabilidade do montante bloqueado, entretanto, desde já se aponta a aparente ausência da comprovação deste ponto.
O Magistrado Singular, inclusive, registra a ausência de comprovação da impenhorabilidade. Neste grau de jurisdição o Recorrente assevera que a conta origem da penhora seria poupança, a atrair, portanto, a incidência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
É necessário dispor que, o mencionado dispositivo regula a impossibilidade de penhora em conta salário de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.
Ocorre, entretanto, que não se observa, neste momento, que a penhora foi efetuada em conta poupança, tampouco que a vera tinha esta destinação, inclusive, pelos documentos juntados a fim de comprovar a gratuidade da justiça, é possível observar extrato da conta das Recorrentes, e, constata-se que se trata de conta corrente.
Assim, aparentemente, não há que se falar na impenhorabilidade da verba.
Saliento, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar, in casu, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência (estas que constam no artigo 300 do CPC), logo, a observância do periculum in mora se torna dispensável, haja vista a ausência do outro requisito, ao menos neste momento.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora